Tribunal: CARF
Processo: 16327.721125/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.721125/2014-38 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.454 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ADIÇÃO
DE
AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionada ao lucro real, ou a amortização de ágio transferido, mas considerada
dedutível na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo conhecimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721125/2014-38
Fl. 16468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência de e-fls. 16.130 a 16.156, interposto
com fulcro no disposto no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 9 de
junho de 2015, com alterações posteriores, em face do Acórdão CARF no. 1401-004.268,
prolatado durante a sessão de 10/03/2020 (Acórdão anexado às e-fls. 16.040 a 16.058).
No referido julgamento, a 1a. Turma Ordinária da 4a. Câmara desta Primeira Seção
de Julgamento decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pela contribuinte, na forma de ementa e decisão a seguir, contra as quais se insurge a
Recorrente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DESPESA INDEDUTÍVEL. EXCLUSÃO INDEVIDA.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na apuração do
IRPJ quando da CSLL, conforme o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, e o art. 57 da Lei no
8.981, de 1995.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis (amortizações de ágio) à
base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem
por intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, naquilo em que
as sistemáticas têm de comum. Uma vez considerado inoponível ao Fisco a constatação
de despesas desta natureza tendente a reduzir a base de cálculo do IRPJ, por decorrência
lógica estas não podem ser validadas para fins de CSLL.
Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível amortização de ágio
(infração do IRPJ - lançamento principal), por repercutir no Lucro Líquido, deve ser
também estendida à apuração da CSLL (Infração da CSLL - lançamento reflexo) por
inexistir razão fático-jurídica para decidir diversamente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
em relação à inexistência de previsão legal para a adição, à Base de Cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização;
vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin
(Relatora), Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso em relação a: (i) da impossibilidade
de exigência da multa, (ii) do pedido de sobrestamento e (iii) juros sobre multa de
ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Nelso Kichel.

Cientificado da decisão supra em 06/05/2020 (na forma de Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fl. 16.063), o sujeito passivo apresentou, inicialmente, em
Fl. 16469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

08/05/2020 (e-fl. 16.066), embargos de declaração de e-fls. 16.067 a 16.085, os quais restaram
rejeitados, na forma de despacho de e-fls. 16.114 a 16.121.
Intimada acerca da rejeição de seus embargos em 03/06/2020 (consoante e-fl.
16.126), a autuada interpôs, em 17/06/2020 (cf. e-fl. 16.129), Recurso Especial de e-fls. 16.130 a
16.156, onde, após breve descrição dos fatos em análise através de histórico processual, aduziu,
em breve síntese, as seguintes alegações:
a) Alega a obediência ao disposto no art. 67 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015, ao suscitar três
temas/divergências interpretativas, indicando dois paradigmas para cada
uma das citadas divergências, da seguinte forma: 1) Quanto à necessária
aplicação do artigo 19-E da Lei no. 10.522/2002 (legislação
superveniente) - paradigmas indicados: Acórdão no. 9101-004.288 e
Acórdão no. 301-33.567; 2) Quanto à necessária aplicação do artigo 19-
E da Lei no. 10.522/2002 (matéria de ordem pública) - paradigmas
indicados: Acórdão no. 9303-003.834 e Acórdão no. 9101-001.497 e 3)
Quanto à inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo
da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível
pela Fiscalização - paradigmas indicados: Acórdão no. 9101-002.310 e
Acórdão no. 1103-00.630.
b) Indica a legislação interpretada, a seu ver, de forma divergente pelos
Colegiados recorrido e paradigmáticos quanto a cada um dos temas, bem
como seu prequestionamento, apontando como evidência do referido
prequestionamento o estabelecido em fl. 07 do Despacho de Embargos de
e-fl. 16.114 a 16.121 (para as duas primeiras divergências) e o disposto
nas fls. 11 a 19 do acórdão recorrido para o caso da última divergência
suscitada.
c) Assim, entende demonstrado o cumprimento dos requisitos para
interposição do Recurso Especial, passando a deduzir razões que, a seu
ver, estabelecem a necessidade de reforma do entendimento proferido
pelo Colegiado a quo, da seguinte forma:
c.1) Levanta, inicialmente preliminar, quanto à necessidade de aplicação
do artigo 19-E, da Lei no. 10.522, de 2002, incluído pelo art. 28 da Lei
no. 13.988, de 2020. Entende que, uma vez que no acórdão recorrido a
exigência fiscal foi restabelecida a partir do decidido anteriormente pela
CSRF (no âmbito do Acórdão no. 9101-003.735), em virtude da
aplicação do voto de qualidade e tendo sido mantida no recorrido
também por voto de qualidade, como o presente processo administrativo
ainda não se encerrou não restaria dúvida acerca da necessidade de
incidência automática e imediata do referido artigo 28 da Lei no. 13.988,
de 2020, que acresceu à Lei n°. 10.522, de 2002 o art. 19-E.
c.2) Pugna, assim, que o presente caso seja resolvido de forma favorável
à recorrente, ou alternativamente, que se reconheça ao menos o
cancelamento do auto de infração da CSLL.
c.3) Argumenta que, se a lei determina que não se pode admitir a
existência do crédito tributário quando há um julgamento pelo CARF em
que houve empate de votos, o auto de infração que formalizou tal crédito
Fl. 16470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

deve ser imediatamente cancelado, independentemente do momento
processual em que a discussão se encontra. Até porque, só haverá a
efetividade do crédito tributário na esfera administrativa após o término
do litígio neste âmbito.
c.4) Defende que, enquanto o processo perdurar, deve-se aplicar a
legislação em vigor, que é justamente o novo artigo 19-E da Lei no.
10.522, de 2002, sendo necessária a imediata extinção do crédito
tributário que foi julgado pela Câmara Superior e decidido pelo voto de
qualidade ou, ao menos, do auto de infração de CSLL que foi mantido
pelo acórdão recorrido também pelo voto de qualidade
c.5) Entende que, mesmo que se negasse a aplicação imediata do art. 19-
E da Lei no. 10.522, de 2002, ao processo administrativo ainda em
andamento, o que alega apenas para argumentar, esta CSRF deveria
reconhecer a sua incidência retroativa, em atenção (i) ao Princípio da
Isonomia, consagrado no artigo 150, II, da Constituição Federal, bem
como (ii) ao artigo 106, I e II, “a” do Código Tributário Nacional. Cita
trecho de Ofício da PGR onde, a seu ver, ao se defender o veto ao
dispositivo acrescido, no seu entendimento, reconhecer-se-ia sua
aplicabilidade aos casos já julgados, resultando na extinção do crédito
tributário. Cita, ainda, a propósito, a necessidade de aplicação do art. 5o,
XL da CRFB.
c.6) Rejeita, ainda, o caráter processual do novo dispositivo (art. 19-E da
Lei no. 10.522, de 2002), com consequente impossibilidade de aplicação
retroativa, com fulcro no art. 14 do CPC, 2015, por entender que a norma
diz respeito à ocorrência ou não da hipótese de incidência tributária. Ou
seja, alega que os efeitos de sua aplicação se dão no campo da incidência
tributária e da revisão do lançamento fiscal, e não apenas no processo, de
modo que não se pode defini-la como norma puramente processual,
justificando-se, assim,também, a sua aplicação retroativa, já que mais
favorável ao contribuinte.
c.7) Adiciona à argumentação, também, seu entendimento no sentido de
necessidade de exoneração do crédito tributário, com fulcro no art. 112,
do CTN, que, a seu ver, foi reforçado pelo mencionado art. 19-E da Lei
no. 10.522, de 2002.
c.8) Ainda com relação ao art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, agora no
que diz respeito à demonstração da divergência jurisprudencial, entende
que a análise da preliminar suscitada independeria de tal demonstração,
por se tratar de legislação superveniente ao julgamento recorrido, mas
ainda assim, indica como paradigmas quanto ao tema: 1) Acórdão CARF
no. 9101-004.288, onde relata que, ao analisar o argumento desenvolvido
pelo contribuinte após o julgamento realizado pela Turma Ordinária
acerca da necessidade de aplicação de legislação superveniente, o
Colegiado julgador entendeu que deveria ser apreciada a matéria, ainda
que a mesma não tenha sido analisada pela Turma Julgadora a quo,
justamente por ser posterior a esse julgamento. Cita, ainda o Acórdão
CARF no. 301-33.567 neste mesmo sentido.
Fl. 16471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

c.9) Se insurge, assim, contra o teor do despacho de embargos, no sentido
de que “não se inclui a eventual aplicação de lei inexistente na data da
prolação do acórdão embargado, de sorte que os aclaratórios não podem
ter seguimento, também nesta parte.”, uma vez que toda lei posterior
deve ser considerada em qualquer fase do processo administrativo, tal
como restou consignado nos acórdãos paradigmas.
c.10) Assim, entende que também por se tratar de legislação
superveniente, deve-se aplicar ao presente caso o disposto no artigo 19-E
da Lei no. 10.522, de 2002, incluído pela Lei no 13.988/2020, com o
reconhecimento da extinção integral do crédito tributário, reestabelecido
por meio do voto de qualidade, ou, ao menos, do acórdão recorrido, que
manteve a exigência de CSLL pelo voto de qualidade, com o
consequente cancelamento do respectivo crédito tributário (principal e
multa de ofício) ou, subsidiariamente, do montante da multa imposta.
c.11) Defende que, ainda que não se entenda pela necessidade de
aplicação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, por se tratar de
legislação superveniente, caberia sua aplicação por se estar diante de
matéria de ordem pública. Defende que, novamente, haveria dispensa de
demonstração de divergência quanto a tal necessidade, mas, ainda assim,
faz referência, como paradigmas, aos acórdãos no 9303-003.834 e 9101-
001.497, por meio dos quais essa CSRF entendeu que matérias de ordem
pública devem ser analisadas de ofício pela autoridade julgadora,
independentemente do momento processual.
c.12) Entende, assim, que agora por se tratar de matéria de ordem pública
ou pelo processo da economia processual, em linha com o determinado
pelo 2o. Paradigma, deve-se aplicar ao presente caso o disposto no artigo
19-E da Lei no 10.522, de 2002, incluído pela Lei no 13.988, de 2020,
com o reconhecimento da extinção integral do crédito tributário,
reestabelecido por meio do voto de qualidade, ou, ao menos, do acórdão
recorrido, que manteve a exigência de CSLL pelo voto de qualidade, com
o consequente cancelamento do respectivo crédito tributário (principal e
multa de ofício) ou, subsidiariamente, do montante da multa imposta.
c.13) Passa a discorrer sobre o mérito da questão, caso superadas as
preliminares arguídas. Entende aqui que mesmo que pudesse prevalecer o
entendimento defendido pela Autoridade Fiscal no TVF, no sentido de
que a amortização do ágio no presente caso não estaria respaldada pelos
artigos 7o. e 8o. da Lei no. 9.532, de 1997, ainda assim não haveria
fundamento legal para se exigir a CSLL, devendo-se reconhecer a
improcedência do auto quanto a este tributo.
c.14) Argumenta que o entendimento manifestado pela Turma Julgadora
é equivocado, na medida em que o artigo 57 da Lei no. 8.981, de 1995,
não determina a identidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas
tão somente dos mecanismos de recolhimento desses tributos.
c.15) Indica como paradigmas o acórdão paradigma no. 9101-002-310,
por meio do qual essa esclareceu-se que (i) o artigo 57 da Lei no. 8.981,
de 1995 não estabelece uma identidade entre as bases de cálculo do IRPJ
Fl. 16472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

e da CSLL e que (ii) inexiste previsão legal para que se exija a adição à
base de cálculo da CSLL da amortização do ágio considerada indedutível
na apuração do lucro real e, ainda, o acórdão paradigma no. 1103-00.630,
no qual também se entendeu por afastar a tributação pela CSLL sobre as
despesas com amortização de ágio, com base nesses mesmos
fundamentos.
c.16) Cita, ainda a propósito, a existência de manifestação da Cosit,
vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil no sentido de que as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são coincidentes, devendo ser
realizados, na apuração da contribuição, apenas os ajustes previstos
expressamente na legislação fiscal.
c.17) Assim, na hipótese de não se entender pelo reconhecimento da
extinção integral dos débitos objeto desse processo administrativo, em
razão da impossibilidade de manutenção de sua exigência por meio do
voto de qualidade, requer, ao menos, que seja determinada a reforma
parcial do acórdão recorrido para que seja cancelado o auto de infração
relativo à CSLL.
d) Requer, assim: d.1) o conhecimento, o seguimento e o provimento do
Recurso Especial, para que se reconheça a extinção integral dos débitos
objeto desse processo administrativo, em razão da impossibilidade de
manutenção de sua exigência por meio do voto de qualidade, conforme
definido no novo artigo 19-E da Lei no. 10.522, de 2002; d.2) Caso assim
não se entenda, requer então que seja determinado o cancelamento do
auto de infração da CSLL, por ausência de base legal para a sua
exigência.
Em análise inicial, a r. presidência da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF
deu parcial provimento ao Recurso Especial exclusivamente em relação à matéria: “previsão
legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio”, nos
seguintes termos:
(...)
Ao analisar os paradigmas apresentados, verifica-se que:
a) Quanto ao 1o. Paradigma apresentado: Acórdão no. 9101-002.310 – Se
está diante de situação fática onde se discutiu a necessidade de previsão
legal específica para fins de adição de oficio do ágio à base de cálculo da
CSLL, uma vez tendo sido considerado o ágio indedutível para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ, mas não se tratando, ali, de ágio
abarcado pelos arts. 7o. e 8o. da Lei no. 9.532, de 1997.
Ainda, enquanto, como anteriormente visto, o Colegiado recorrido
interpretou tratar-se a indedutibilidade, para fins de CSLL, de
decorrência da indedutibilidade para fins de IRPJ (com fulcro no art. 57
da Lei no. 8.981, de 1995), já o Colegiado paradigmático entendeu pela
necessidade de norma específica (inexistente) para fins de tal adição e,
note-se, em se tratando ou não de hipótese de ágio abrangido pelos
referidos arts. 7o. e 8o. da Lei no. 9.532, de 1997 e inobstante referido art.
Fl. 16473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

57, conforme se depreende o seguinte trecho do Acórdão paradigmático
(e-fls. 16.300 a 16.305):
“(...)
Em que pese o brilhante posicionamento da Ilustre Conselheira Relatora
Dra Adriana Gomes Rêgo, data máxima vênia, dele ouso divergir no que
tange a existência (ou não) de base legal para que se proceda com a
adição ao lucro liquido de eventual parcela de amortização de ágio que
tenha sido lançado na contabilidade da empresa.
No entendimento da Relatora, não se trata nestes autos da hipótese de
absorção da participação em controlada ou coligada em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, de que trata a Lei no 9.532/1997 em seus
arts. 7o e 8o., mas de participação mantida na investidora.
A discussão, então, para Relatora, cinge-se à possibilidade de uma pessoa
jurídica que tem um investimento avaliado pelo método da equivalência
patrimonial adquirido com ágio, poder deduzir da base de cálculo da
CSLL, despesas com amortização desse ágio.
Pois bem.
Pelo que se depreende dos autos, e especialmente pelo que está
expressamente descrito no auto de infração, a autoridade fiscal, bem
como a Ilustre Relatora, entenderam que a adição que o contribuinte
efetuou para fins de apuração do lucro real, mas não efetuou para fins de
CSLL, correspondia a ajuste por diminuição do valor do investimento
avaliado pelo MEP, e promoveu a adição indicando como fundamento
legal o art. 2o, § 1o, alínea “c”, da Lei n 7.689/99.
Se essa fosse a verdade dos fatos, inquestionável seria a adição feita de
ofício. Contudo, as cópias do LALUR apresentadas à fiscalização
indicam que o valor adicionado ao lucro líquido para a apuração do lucro
real (e não adicionado para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL), se refere à amortização do ágio decorrente de participação
societária na empresa, nada tendo à ver com o MEP.
Ou seja, o que se está aqui a tratar, não é de elementos fáticos
probatórios, mas tão somente da existência ou não de base para que o
Fisco, ao exigir à adição de despesas com amortização para fins da
apuração do Lucro Real, assim também o faça/exija para a CSLL.
Não vislumbro qualquer diferença entre o ágio não incentivado ou
aquela da Lei 9.532/97, pois a questão aqui não se trata de avaliar se
aquele benefício (dedutibilidade do ágio nos casos de fusão, cisão ou
incorporação) alcançariam a CSLL. (grifos não presentes no original)
Não é este o tema do litígio travado nestes autos.
O ponto aqui é discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou
seja, ágio amparado ou não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser
adicionada à base de cálculo da CSLL. (grifos não presentes no original)
Fl. 16474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

Cumpre ressaltar que, outro poderia ser o meu entendimento, caso o
fundamento legal da autuação tivesse se dado com base na
desconsideração da despesa com ágio (glosa), nos termos do art. 299 do
RIR/99, o que também não é o caso dos presentes.
Pois bem.
No que se refere à análise dos contornos próprios da definição da base de
88, que, ao instituí-la, assim especificamente destacou:
Art. 2 A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1 Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o
período-base, cuja contra-partida não tenha sido computada no
resultado do períodobase; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do
lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita; (Incluído pela Lei n 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões
adicionadas na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de
períodobase. (Incluído pela Lei n 8.034, de 1990)
As disposições contidas no caput do Art. 57 da Lei 8.981/95, por sua vez,
visando estabelecer os específicos e particulares contornos aplicáveis a
esta Contribuição, especificamente destacou:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição 7.689, de 1988) as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38,mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela
Lei n 9.065, de 1995)
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições – ao contrário
do que afirma a decisão de primeira instância, o mencionado art. 57
da Lei 8.981/95 não autoriza, de forma alguma, a aplicação
indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda na
Fl. 16475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva,
expressamente, os ditames próprios da definição de sua base de
cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então
vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei
7.689/88, nos termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado
das disposições do art. 2o, parágrafo 1o, alínea ‘c’ da Lei 7.689/88, ali
expressamente se faz referência aos específicos ajustes (exclusões e
adições) a serem aplicados ao resultado do período-base, apurado a
partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial,
distinguindo a composição da base de cálculo da Contribuição em
questão, assim, às regras próprias da legislação do Imposto sobre a
Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na
apuração da base de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a
existência de legislação especificamente a ela relacionada, sem a qual,
estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem
qualquer cabimento em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a
matéria, as regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis
na apuração do lucro real, não podem ser estendidas, sem a
necessária pré-existência de previsão legal, à apuração da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do
exercício. Havendo determinação legal expressa para que ela não
seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor
deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se
refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir,
torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é
a previsão legal expressa para que seja admitida a dedução do ágio
iniludivelmente pago, mas sim a inexistência de vedação para essa
operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se verifica em
relação à CSLL. (grifos não presentes no original).
A matéria aqui apresentada já foi objeto de específico enfrentamento
nesta 1a Turma Ordinária, especificamente nos autos do PAF
16682.720281/201017, tendo como relator o Conselheiro Valmir Sandri,
o qual ora acompanho, especificamente quando afirma:
(...)
Fl. 16476
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

Desta forma, entendo que não há base legal para se proceder com a
adição das despesas de amortização de ágio, haja vista a ausência de
fundamento legal para tanto.
Isto posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
para afastar a necessidade de adição à base de cálculo da CSLL das
despesas com amortização de ágio. Uma vez afastada a exação principal,
por decorrência lógica, afastam-se também as multas, sejam aquelas
lançadas de ofício, bem como as lançadas isoladamente, ainda que estas
últimas tenham sido lançadas concomitantemente com as primeiras, de
tal forma que se exonera todo o crédito tributário lançado.
(...)”
Assim, verifica-se que, transportados os presentes autos ao Colegiado do
1o. Paradigma, aquele Colegiado, ao adotar o posicionamento supra (que,
inclusive, coincide com o da Relatora vencida no caso recorrido),
reverteria o resultado do julgado quanto ao tema, a partir de suas razões
de decidir.
Desta forma, entendo caracterizada a divergência interpretativa quanto à
matéria aqui em análise, com base no 1o. Paradigma apresentado
(Acórdão CARF no. 9101-002.310).
Quanto ao 2o. Paradigma indicado (Acórdão CARF no. 1103-003.630),
constata-se não há sequer a dissimilitude fática acidental observada no
âmbito do 1o. Paradigma, visto que ali também se está a tratar de ágio
abrangido pelo disposto nos arts. 7o. e 8o. da Lei no. 9.532, de 1997. Ali,
assim decidiu o Colegiado do 2o. Paradigma, de forma divergente em
relação ao recorrido:
“(...)
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei n. 1.598/77.
A Lei n. 7.689/88 (art. 2o, caput e § 1o, “c”, “1” a “3”) não contempla
essa indedutibilidade. Tanto o art. 38 da Lei n. 8.541/92 como o art.
57 da Lei n. 8.981/95, previram expressamente a manutenção da base
de cálculo da CSLL, ressalvadas as alterações a ela feitas nessas leis.
E nenhuma delas previu a indedutibilidade em comentário. Também
as leis posteriores, como as Leis ns. 9.249/95 e 9.430/96 não
instituíram essa indedutibilidade para a CSL. (grifos não presentes no
original).
Não há norma legal como a do art. 22 da Medida Provisória n. 2.158/01,
que estendeu à CSLL as regras da incompensabilidade das bases
negativas de CSLL se, entre a data da apuração das bases negativas e a da
compensação, houver, cumulativamente, mudança de controle e de ramo
de atividade, bem como da impossibilidade de compensação das bases
Fl. 16477
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

negativas de CSLL da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão
ou cisão.
(...)”
Assim, entende-se como devidamente caracterizada a divergência
também com base no 2o. Paradigma apresentado para o tema (Acórdão
CARF no. 1103-00.630) e, desta forma, propõe-se que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial quanto à matéria de “previsão legal
para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a
amortização de ágio”.
Apresentado o competente Agravo, ele foi rejeitado.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que o art. 57 da Lei n. 8.981/95 reflete a
intenção do legislador de evitar a repetição desnecessária de comandos legais para
disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo
em que as sistemáticas têm em comum. Por exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da
CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado contábil do período de apuração - torna-se
dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais,
etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na legislação do IRPJ.
Destaca a existência de manifestação da Cosit, vinculantes no âmbito da Receita
Federal do Brasil no sentido de que que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são
coincidentes, devendo ser realizados, na apuração da contribuição, apenas os ajustes
previstos expressamente na legislação fiscal. A legislação fiscal que autorizou a contabilização
do custo de aquisição do investimento em duas subcontas distintas, uma para o ágio e outra para
o patrimônio líquido, determinou, em contrapartida, a neutralidade da amortização do ágio
para fins da apuração do IRPJ.
Intimada, a i. Procuradoria apresenta contrarrazões, em que sustenta que o art. 25
do Decreto-Lei 1.598/1977 foi expresso ao prever que a amortização do ágio NÃO será
computada na determinação do lucro real. Por outro lado, o mencionado dispositivo legal faz
a ressalva de que, observado o disposto no art. 33 do mesmo Decreto-Lei 1.598/1977, a
amortização do ágio poderia ser utilizada para determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de
patrimônio líquido.
No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa
que autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar nessa
renúncia fiscal.
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da
despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência de norma que
preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a amortização de um ágio, mesmo dedutível
para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há previsão legal a
autorizando.
Caso seja reconhecido que o ágio registrado pelo contribuinte é dedutível na
apuração do IRPJ, NÃO se deve estender o mesmo entendimento para a apuração da CSLL.
Isso porque não pode prevalecer a tese do contribuinte de que não existe norma que impeça a
dedução da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Mas, sim, porque
não há norma que autorize tal dedução.
Fl. 16478
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
Fl. 16479
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 16480
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
No caso, quanto às demais matérias, não havendo alegações contrárias ao
conhecimento, o recurso especial da Recorrente deve ser conhecido com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou
demonstrado.
Anote-se, preambularmente, que depois de proferido o acórdão recorrido em
10/03/2020, a Contribuinte alcançou liminar em mandado de segurança no 1050847-
08.2020.4.01.3400, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito
tributário lançado de ofício e consubstanciado no PA 16327.721125/2014-38,, até
ulterior manifestação deste Juízo ou até que outra sessão de julgamento seja realizada
no mesmo processo, sem a possibilidade de voto dúplice do Presidente da sessão,
julgamento esse que deve se dar exclusivamente na parte em que houve voto de
qualidade.
Isto porque, em seu entender, esta 1a Turma, mediante adoção do voto de
qualidade de seu Presidente, deu provimento à insurgência para restabelecer a exigência fiscal,
sendo determinado o retorno dos autos à 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção
de Julgamento do CARF para apreciação de outros pontos do então interposto Recurso
Voluntário, julgadas prejudicadas em face do provimento do Recurso, e haveria ilegalidade
patente uma vez que recentemente foi promulgada a Lei no 13.988/2020 que incluiu o artigo 19-
E à Lei no 10.522/2002 e positivou a impossibilidade de manutenção de exigência tributária
mediante aplicação do voto de qualidade.
Fl. 16481
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

Contudo, em 17/06/2021 a liminar foi revogada e denegada a segurança pleiteada,
sob o entendimento de que havendo previsão expressa em lei, ou em ato normativo editado por
outorga legal, não há qualquer invalidade na possibilidade de o membro do órgão colegiado
proferir, além do voto ordinário, o voto de qualidade para fins de desempate.
Assim, superada a suspensão antes concedida, importa observar que o recurso
especial agora interposto pela Contribuinte teve seguimento quanto à matéria “previsão legal
para a adição, à base de cálculo, da CSLL, da despesa com a amortização de ágio”, em face dos
paradigmas no 9101-002.310 e 1103-00.630. A insurgência se deu em face do Acórdão no 1401-
004.268, proferido para exame das razões de defesa que subsistiram depois de proferido o
Acórdão no 9101-003.735, no qual esta 1a Turma da CSRF assim decidiu o recurso especial
interposto pela PGFN contra o Acórdão no 1401-001.901:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de
conversão do julgamento em diligência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para
que esta, querendo, manifeste-se, a título de contrarrazões, sobre quanto à aplicação do
art. 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13655/2018, vencidos os
conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e
Demetrius Nichele Macei. Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do art.
24 da LINDB, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Flávio Franco Corrêa
e Viviane Vidal Wagner, que não conheceram. Por maioria de votos, quanto ao mérito
do art. 24 da LINDB, acordam em não aplica-lo ao caso concreto, vencido o conselheiro
Luís Flávio Neto, que entendeu que aplicava em tese e que, como pressuposto para
aplica-lo ao caso concreto, haveria necessidade de abrir vista à PGFN para analisar os
acórdãos trazidos aos autos pelo contribuinte. Votaram pelas conclusões os conselheiros
André Mendes Moura, Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner, e Rafael Vidal de
Araújo, que não o aplicavam em tese, e o conselheiro Demetrius Nichele Macei, que
aplicava em tese, mas não ao caso concreto em razão de irretroatividade. Por
unanimidade de votos, acordam em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
voto de qualidade, (i) quanto à comprovação do custo de aquisição/rentabilidade
futura, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Gerson
Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Demetrius
Nichele Macei, que lhe negaram provimento; e (ii) quanto à inexistência de
vedação ao aproveitamento fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, em considerar prejudicada a matéria, vencidos os conselheiros
Gerson Macedo Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e
Demetrius Nichele Macei, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Viviane Vidal Wagner. Por unanimidade de votos,
acordam em determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões constantes do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros André Mendes
Moura, Flávio Franco Corrêa, Luís Flávio Neto, Demetrius Nichele Macei e Rafael
Vidal de Araújo. Findo o prazo regimental, o Conselheiro André Mendes Moura não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do
§ 7o do art. 63 do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). (negrejou-se)
Nestes termos, foram restabelecidas as glosas de amortização de ágio formado em
operação de capitalização com ágio de empresa Holding do grupo do ABN Amro, denominada
Bri Par Dois, com ações do então ainda ativo Banco ABN Amro Real, por sociedade não
residente do grupo, denominada ABN AMRO BANK N.V(ou ABN Holding Holanda), no ano de
2006. Em 31/08/2007 foi aprovada a incorporação de Bri Par Dois Participações S/A por Banco
ABN AMRO Real S/A, quando já amortizada contabilmente parte do ágio pago, com controle na
Parte B do LALUR, seguindo-se a amortização fiscal do ágio, aqui glosada nos anos-calendário
2009 a 2012 em razão de sua formação entre partes relacionadas e por vícios na sua
fundamentação em rentabilidade futura, além das objeções à amortização fiscal do ágio já
Fl. 16482
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

amortizado contabilmente. O voto condutor do Acórdão no 9101-003.735 expressa, nos termos
da ex-Conselheira Viviane Vidal Wagner, que:
Analisando o presente caso, é possível concluir pelo artificialismo da operação, visto
que não houve aquisição de investimento, mas apenas transferência de ações, via
subscrição de capital da Bri Par Dois, mediante conferência de ações de emissão do
Banco ABN Amro Real, com ágio, pelo ABN Amro Bank N.V., e posterior
incorporação da Bri Par Dois pelo Banco ABN Amro real, com o retorno das ações ao
próprio subscritor.
Além disso, resta evidente que o mencionado ágio não teve fundamentação econômica,
uma vez que foi fixado de modo discricionário pelo ABN Amro Bank N.V, com base na
diferença entre o valor de aquisição das ações de emissão do Banco ABN Amro Real
(em processos anteriores) e o seu valor patrimonial, como se deduz do teor do Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 14721), cujos fatos não foram contestados pela recorrida:
[...]
Como visto, a matéria já foi apreciada no âmbito deste Conselho, quando do julgamento
do processo administrativo no 16327.001697/2010-73, que analisou ou mesmos fatos e
decidiu pela impossibilidade de dedução do ágio nos anos-calendário de 2005 a 2009,
enquanto o presente processo cuida dos períodos imediatamente posteriores. Esse foi
justamente o acórdão paradigma apresentado pela Fazenda Nacional para comprovar a
divergência jurisprudencial (AC no 1301-001.474).
Naquele caso, o Colegiado entendeu que não restou comprovado o fundamento
econômico do ágio, com base nos seguintes fundamentos:
[...]
Conclui-se, pois, que, no caso do presente processo, que o ágio não foi determinado por
uma avaliação econômica do Banco ABN Amro Real, decorrente de expectativa de
rentabilidade futura, pois, desde o início da operação, três anos antes, fora fixado um
coeficiente de 1,82 vezes o valor patrimonial das ações. Ou seja, o valor pago foi
baseado no preço fixado por ocasião da operação de aquisição do Banco Sudameris
junto a Banca Intesa, sem qualquer correlação com a expectativa de rentabilidade futura
do Banco ABN Real.
Nesse sentido, é de se ressaltar a "objetiva e precisa determinação e demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa" como requisito essencial para a fixação
dos efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. Em caso semelhante, essa
turma decidiu por manter a glosa da despesa, quando do julgamento do acórdão no
9101-003.008, de 8 de agosto de 2017, cujo teor se transcreve parcialmente abaixo:
[...]
Em razão da falta de comprovação do fundamento econômico do ágio resta prejudicado
o seu reconhecimento contábil e suas consequências no próprio resultado líquido,
inclusive no tocante à CSLL. Logo, considera-se inócua a discussão quanto à
dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pelo contribuinte.
Com o retorno dos autos ao Colegiado a quo, foi apreciada a alegação de que -
caso mantida a infração imputada glosa de despesa de amortização do ágio - dedução/exclusão
indevida (falta de adição) na apuração do lucro real (auto de infração do IRPJ - lançamento
principal), anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 - , seria incabível o lançamento da CSLL
(reflexo) pela inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização. Destacando a ementa
do Acórdão no 9101-003.735 e sua decisão no sentido de restabelecer a indedutibilidade das
amortizações de ágio em razão da falta de comprovação do custo de aquisição/rentabilidade
futura, o voto vencedor do acórdão recorrido refere o art. 57 da Lei no 8.981/95 como
fundamento de indedutibilidade destas amortizações na base de cálculo da CSLL, indicando
Fl. 16483
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

vários julgados que afirmam o cabimento da exigência reflexa da CSLL na hipótese de glosa da
amortização do ágio na apuração do IRPJ.
Em tal contexto confirma-se, em relação aos paradigmas aqui indicados,
dessemelhança equivalente à demonstrada no voto vencedor expresso por esta Conselheira no
Acórdão no 9101-006.0493:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado
pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei
no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 16484
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
No presente caso, na medida em que as glosas no âmbito do IRPJ subsistem
válidas porque não demonstrada a fundamentação do ágio em rentabilidade futura, tal
circunstância subsiste como diferencial em face do paradigma no 1103-00.630, no qual as glosas
não foram declaradas indevidas na base de cálculo da CSLL de forma autônoma, mas sim em
contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito do IRPJ. E, com respeito ao paradigma
no 9101-002.310, não há aqui, como lá, a observância, no âmbito de IRPJ, da adição determinada
pela legislação, da qual decorre a discussão acerca da necessidade de uma determinação legal
específica no âmbito da CSLL.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não
se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 16485
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.454 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721125/2014-38

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 16486
DF CARF MF
Original